Tribunal: TJPA
Processo: 0802474-42.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802474-42.2019.8.14.0045

APELANTE: CLODOALDO AQUINO DA COSTA

APELADO: BERNADETE DA SILVA MENDES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MURO. ESBULHO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Clodoaldo Aquino da Costa contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Bernadete Barros da Silva. A autora alegou ter sofrido esbulho em parte de seu imóvel (lote 19, quadra 65, setor Bela Vista), em razão da construção de muro pelo requerido dentro dos limites de sua propriedade. A sentença reconheceu a posse legítima da autora, o esbulho praticado e determinou a reintegração da posse. A apelação do requerido foi desprovida em decisão monocrática, razão pela qual foi interposto o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a reintegração de posse em favor da autora; e (ii) analisar se houve inovação recursal e ausência de prova válida por parte do agravante para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova sua posse legítima por meio de escritura pública e contrato de compromisso de compra e venda, além de vistoria técnica realizada pela Secretaria de Obras do Município que constatou a redução indevida da área de seu terreno.

O agravante não apresenta provas idôneas que descaracterizem o esbulho, tampouco comprova que o muro foi construído nos limites anteriormente existentes, limitando-se a alegações genéricas.

A documentação apresentada pelo agravante em sede recursal não é nova e não foi submetida ao contraditório, razão pela qual é incabível sua análise com base no art. 435 do CPC.

O agravante inova na apelação ao alegar divergências fundiárias e regularização dos lotes como causa do litígio, tese não apresentada na contestação, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência.

A sentença baseou-se na ausência de prova válida por parte do réu acerca dos limites originais de seu lote, sendo que o mesmo abriu mão da produção de provas ao requerer o julgamento antecipado da lide.

A vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC pode ser mitigada quando não houver argumento novo na insurgência recursal, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

O autor em ação de reintegração de posse deve comprovar a posse, o esbulho e a data do esbulho, conforme o art. 561 do CPC, sendo incabível a análise de documentos ou fundamentos novos não submetidos ao contraditório em primeiro grau.

Caracteriza inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de argumentos e documentos não trazidos na contestação, sendo vedada sua apreciação em segundo grau.

É válida a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos já analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 435, 561 e 1.021, §3º; Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 06/08/2015;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 980.631/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017;
TJPA, Apelação Cível 0800064-06.2020.8.14.0100, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802474-42.2019.8.14.0045

AGRAVANTE: CLODOALDO AQUINO DA COSTA

AGRAVADA: BERNADETE BARROS DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Clodoaldo Aquino da Costa contra decisão monocrática de Id 23714118, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de reintegração de posse em favor da autora, Bernadete da Silva Mendes Fernandes.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CLODOALDO AQUINO DA COSTA contra a r. sentença (id. 21746449) proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO que julgou procedente a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por BERNADETE BARROS DA SILVA.

Na origem
BERNADETE BARROS DA SILVA
argumenta ser legítima possuidora do imóvel constituído pelo lote 19, quadra 65, setor Bela Vista, conforme contrato de compromisso de compra e venda acostado à inicial (id. 21746402 – pág. 4/5), porém teve sua posse esbulhada por ato praticado pelo suplicado no ano de 2015, ao construir um muro dentro do terreno da autora.

Alega, ainda, que, por possuir pouco conhecimento acerca de medições de terreno, somente detectou o esbulho ao ser realizada a medição dos terrenos pela Secretaria de Obras do Município (id. 21746402 – págs. 6 e 9), ocasião em que se constatou que o demandado havia ultrapassado os limites de seu lote ao construir o muro.

Instruiu o pedido com cópia dos seus documentos pessoais, cópia do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel (id. 21746402, pág. 4) laudo de vistoria e croqui (id. 21746402 – pág. 6 e 9) e escritura do imóvel matrícula 15.591 (id. 21746402 – p. 7/8).

Em contestação (id. 21746432), o demandado suscita as preliminares de inépcia da petição inicial e carência da ação e, no mérito, afirma que adquiriu o imóvel localizado na Rua Delly Villas Boas, lote 18, setor Bela Vista, no ano de 2012, já devidamente cercado com placas na lateral em que limita com o lote da autora. Afirma que não alterou as dimensões ao construir o muro, pois a área de seu lote permanece a mesma recebida pelo proprietário originário em 2007.

Juntou documentos no id. 21746438 a 21746441.

Réplica em id. 21746445.

Aberto prazo para as partes manifestarem-se acerca da produção de provas (id. 21746446), ambas requereram o julgamento antecipado da lide (id. 21746447 e 21746448).

Sobreveio sentença de procedência no id. 21746449. Transcrevo excerto:

“(...) Nesse diapasão, a posse da autora restou evidente, conforme se verifica da escritura juntada aos autos (ID 12306865), bem como do contrato de compromisso de compra e venda (ID 12306865).

Outrossim, como bem apontado pela Autora, consta do memorial descritivo o total de 28,5 m de confrontação com a Av. Delly Vilas boas e o fundo tem 31,8m, quando deveria ter 29,7m e 34,2m, respectivamente, como prevê a Escritura Pública.

Ademais, o Requerido afirma que, quando da compra do imóvel, já havia uma construção em alvenaria e muro na frente, ocorre que não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse tal fato. Isto é, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, trazer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, como prescreve o art. 373, do CPC.

In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, o memorial descritivo coligido aos autos pelo Réu, não tem força probatória, haja vista a falta de assinatura.

Logo, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de Reintegração de Posse

nos termos da petição inicial, devendo a área do imóvel, invadida pelo Réu, ser restituída definitivamente à Autora, com fundamento no art. 1210, do Código Civil. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Mandado de Reintegração Definitiva de Posse do Bem objeto da presente lide, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel (...)”

Foi interposto Embargos de Declaração pelo requerido (id. 21746451), sendo acolhido pelo juízo para sanar omissão, deferindo a gratuidade de justiça requerida em contestação (id. 21746465)

Irresignado, o Requerido,
CLODOALDO AQUINO DA COSTA
, interpôs APELAÇÃO CÍVEL no id. 21746467, reafirmando em suas razões recursais os mesmos argumentos apresentados em contestação. Aduz, ainda, que, há divergência nas dimensões de todos os lotes do Setor Bela Vista entre os títulos de terra concedidos pelo Governo originalmente e os memoriais descritivos das matrículas dos imóveis realizados após a regularização da área, afirmando ser esta a razão da diferença na área do lote da autora. Defende a inexistência de esbulho e requer a reforma da sentença de origem.

Junta novos documentos em id. 21746468 a 21746477.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 21746480), pugnando, em suma, pelo desprovimento do apelo.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23714118 ao recurso com a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE TERRENO. CONSTRUÇÃO DE MURO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação possessória proposta pela autora, alegando esbulho de parte de seu terreno em razão da construção de um muro pelo requerido. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo o direito à reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos para a concessão da reintegração de posse e se houve inovação recursal nas razões do apelante.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a autora exercia posse legítima sobre o imóvel descrito nos autos. A invasão foi constatada por vistoria técnica, que evidenciou a redução indevida da área do terreno da autora.

4. O apelante não apresentou provas idôneas para descaracterizar o esbulho, limitando-se a alegar a existência de divergências nos limites das matrículas dos terrenos sem sustentar tais alegações com documentos válidos.

5. Foi reconhecida inovação recursal, pois os fatos trazidos pelo apelante em suas razões de apelação não foram submetidos ao contraditório em primeiro grau.

6. Mantida a decisão com base nos elementos constantes dos autos e na ausência de elementos probatórios que infirmassem as conclusões do juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Nos termos do art. 561 do CPC, o autor em ação possessória deve comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho. Havendo prova inequívoca desses elementos e ausência de impugnação válida, impõe-se a reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373 e 561. Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 06/08/2015; TJPA, Apelação Cível 0800064-06.2020.8.14.0100, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/08/2023.

Agravo Interno no ID 24538107. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) A decisão monocrática incorreu em error in judicando ao desconsiderar elementos fáticos e documentais que demonstram a posse legítima do agravante sobre o Lote 18, com limites que sempre existiram antes do suposto esbulho. (ii) Aponta ausência de comprovação de posse pela parte autora sobre a área supostamente esbulhada, reiterando que o contrato de compra e venda da agravada é posterior ao suposto ato de esbulho. (iii) Alega inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse, especialmente quanto à ausência de prova de posse anterior e da data precisa do esbulho. (iv) Argumenta que a divergência nas dimensões dos lotes decorre de regularização fundiária, devendo o litígio ser resolvido em ação petitória (reivindicatória ou demarcatória), e não possessória. (v) Requer a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência dominante.

Ao final, postula:

O conhecimento e provimento do agravo interno;

A retratação da decisão monocrática;

Caso mantida a decisão, que o recurso seja submetido ao colegiado;

O reconhecimento da inadequação da via eleita e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Contrarrazões no Id 25801827.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao acerto, ou não, da decisão que reconheceu o esbulho praticado pelo recorrente CLODOALDO AQUINO DA COSTA e determinou a reintegração de posse em favor da recorrida BERNADETE BARROS DA SILVA.

De imediato, observa-se que os documentos acostados pelo agravante/apelante em sede recursal (ids. 21746448 a 21746477) não são novos, e, portanto, não podem ser conhecidos a teor do disposto no artigo 435, do CPC, uma vez que não submetidos ao crivo do contraditório.

Outrossim, os fatos que tais documentos buscam comprovar, foram suscitados pelo agravante/apelante apenas em suas razões recursais, configurando clara inovação recursal, uma vez que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, senão vejamos:

Em sede recursal, afirma o agravante/apelante que as divergências nas dimensões de todos os lotes do Setor Bela Vista decorrem do fato de terem sido originariamente um núcleo informal, cujas medições foram alteradas conforme se realizava a regularização da área e as vistorias por parte da COHAB, entretanto, em sua contestação limitou-se a negar a ocorrência de esbulho, afirmando que o muro foi construído no mesmo local onde haviam originariamente placas de divisões entre os terrenos (id. 21746432).

Logo, o agravante/apelante trouxe fatos novos que NÃO foram analisados pelo juiz de piso, eis que deveriam ter sido apresentados no momento da contestação, o que impede sua análise por este órgão
ad quem
.

Portanto, operou-se, a preclusão para invocar qualquer novo fundamento jurídico capaz de alargar o objeto da demanda, sob pena de se suprimir o primeiro grau de jurisdição e a oportunidade de impugnação quanto a fatos alegados, afastando-se as garantias inerentes ao princípio do contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA EM GRAU DE RECURSO NÃO ADUZIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da contestação apresentada pela ré/apelante alegou/pleiteou a "ausência de culpa grave, dolo ou má-fé" da mesma.

2.

Ocorre que, em sede recursal (id. 11188484), o ora recorrente fundamenta suas razões, unicamente, na "ausência de responsabilidade civil da apelante, pela ocorrência de fortuito externo, com fulcro no Art. 393 do Código Civil", entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal.

3.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte requerida apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

4.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

5.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

6.

Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do decisum, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

7.

Recurso
não conhecido
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

(TJPA, Apelação Cível 0800064-06.2020.8.14.0100, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/08/2023, DJe 17/08/2023)

Cumpre, portanto, a análise do único argumento defensivo apresentado pelo apelante em contestação, qual seja, a inexistência de esbulho, uma vez que, ao adquirir o imóvel consistente no lote 18, do Setor Bela Vista, já existia uma cerca de placas em sua lateral, limitando a área do terreno, onde permanece atualmente o muro.

Adianto não assistir a razão ao ora agravante.

Dada a natureza estritamente possessória da demanda, seu acolhimento está condicionado ao preenchimento dos requisitos insertos no art. 561 do Código de Processo Civil, cujo ônus probatório recai sobre o Autor:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Da análise dos autos, vejo que os documentos de prova apresentados, demonstram que a Autora,
BERNADETE BARROS DA SILVA
, é legítima possuidora do imóvel constante do lote
19,
fato este que sequer foi impugnado pelo réu.

Resta, ainda, comprovado pela escritura do imóvel (id. 21746402 – pág. 7) que o lote da autora
(19)
registrado sob a matrícula
15.591
, possuía a área total de 473,81m
2
, da qual,
15,32m
confrontava com o lote
18
, pertencente ao apelante. Entretanto, ao ser realizada a vistoria pela Secretaria de Obras de Redenção, foi constatado que tal limite estava reduzido a
15,00m
(id. 21746402 – pág. 6)

Por sua vez, os únicos documentos válidos apresentados pelo apelante foram o título de terra e o contrato de compra e venda (ids. 21746439 a 21746441), no qual não é possível identificar os limites em que seu imóvel confronta com o da autora.

Com efeito, apesar do contrato descrever os limites do lote
18,
apenas afirma que em sua lateral direita confronta com os lotes 19, 20 e 21 em 43,29m, não demonstrando qual a metragem de confrontação com cada lote individualmente.

Em relação aos demais documentos apresentados pelo recorrente em contestação, como bem ressaltou o juízo de origem, não detém força probatória, por serem apócrifos.

Assim, o Réu/Apelante não conseguiu comprovar os limites existentes no momento da aquisição de seu lote que faziam limite com o da autora, tampouco que, naquela ocasião já existia uma cerca no exato local onde foi posteriormente construído o muro.

Vale ressaltar que as alegações do apelante poderiam ter sido comprovadas mediante testemunhas ou perícia, entretanto, quando oportunizada pelo juízo a especificação de provas, optou por abrir mão de sua produção, requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 21746448).

Neste diapasão, constata-se que a parte autora faz jus à proteção possessória pretendida, uma vez que
houve uma indevida invasão de parte de seu terreno, com a construção do muro, causando uma redução na área total de seu imóvel
.

A propósito:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Comprovando pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida.

2- Consoante dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado no caso de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

3- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0800064-06.2020.8.14.0100, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/08/2023, DJe 17/08/2023).

Neste diapasão, não merece reforma a r. sentença de 1º grau.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025